Tribunal: TJSP
Processo: 1007005-57.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – I- Sentença de parcial procedência – Apelo do banco réu – II- Alegação da autora de que o prejuízo por ela padecido deriva da má prestação de serviços pelo banco, tendo em vista que é de responsabilidade do réu oferecer aos correntistas sistema de segurança que iniba a ação de fraudadores – Legitimidade passiva do banco réu

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – I- Sentença de parcial procedência – Apelo do banco réu – II- Alegação da autora de que o prejuízo por ela padecido deriva da má prestação de serviços pelo banco, tendo em vista que é de responsabilidade do réu oferecer aos correntistas sistema de segurança que iniba a ação de fraudadores – Legitimidade passiva do banco réu reconhecida – Preliminar afastada."

"MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA EM CONTA CORRENTE – ROUBO DE CELULAR – FRAUDE BANCÁRIA – RESPONSABILIDADE – DANOS MATERIAIS – I- Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova – Autora vítima de roubo, no qual foi subtraído seu celular – Indevida transferência via PIX pelo aplicativo do banco réu – Banco que não provou que a transação não reconhecida pela autora foi realizada por culpa exclusiva desta ou de terceiro – Ausência de qualquer elemento que comprove que a autora tenha compartilhado sua senha de acesso com outrem – Operação realizada que destoa do perfil de consumo da autora e, independentemente da prévia comunicação do evento criminoso, deveria ter sido imediatamente bloqueada pelo sistema do réu – Falha no sistema de segurança do banco caracterizada – Inteligência dos arts. 6o, VIII, e 14, §3o, II, do CDC – As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno – Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 1.036 do NCPC – Súmula no 479 do STJ – Indenização por danos materiais devida – II- Sentença mantida – Honorários advocatícios recursais devidos pelo réu ao patrono da autora fixados, com base no art. 85, §11, do NCPC, R$300,00 - Apelo improvido."